Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715536-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL AGRAVADO: DOUAT TEXTIL LTDA. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0034091-71.2015.8.07.0018, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, nos seguintes termos (ID no 57764946): “[...] Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios em razão da extinção da pessoa jurídica executada. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: [...] O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. [...]” Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que a decisão teria se equivocado, uma vez que estaria comprovado que a executada, ora agravada, encerrou as suas atividades de maneira irregular. Destaca que a certidão de ID n. 43225484, pág. 8, seria suficiente para demonstrar que a agravada não está desenvolvendo as suas atividades empresariais no domicílio fiscal declarado. Logo, deve ser aplicado o Enunciado na Súmula 435 do STJ, no sentido de que há presunção da dissolução irregular da empresa em razão da mudança no domicílio não comunicada à autoridade fiscal. Por essas razões, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de dissolução da personalidade jurídica da agravada e o redirecionamento da execução fiscal. Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 4/11/2015 em desfavor de Douat Textil Ltda., conforme se verifica no ID no 43225484. A Certidão de Dívida Ativa - CDA, é título executivo extrajudicial que lastreia a execução fiscal e pode servir de petição inicial (art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no. 6830/80) e além do nome do devedor e de outras informações pertinentes, pode apresentar o nome das pessoas físicas ou jurídicas corresponsáveis pelo pagamento do débito. As dívidas tributárias executadas correspondem ao Código 0132 - impostos incidentes sobre a circulação de mercadoria e a prestação de serviços (ICMS), não recolhidos e os correspondentes juros moratórios, do período de 26/2/2011 a 26/9/2015 (CDA no 0006395988) e 26/9/2015 (CDA no 0006395996), lavradas apenas em nome da agravada. O agravante pretende o redirecionamento da execução fiscal para atingir o sócio administrador da empresa agravada, sob o argumento de que teria havido uma dissolução irregular da empresa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a seguinte tese jurídica "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que o responsável pela dissolução da empresa deve coincidir com o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária, seja por meio da materialização do fato gerador ou do vencimento do tributo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. SÚMULA No 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 630/STJ, RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.371.128/RS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, contra a decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do sócio-administrador no polo passivo da execução fiscal. 1.2. Em seu agravo, o recorrente pretende o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa agravada, sob o argumento de que teria havido uma dissolução irregular da empresa. 2. Considerando que a empresa está devidamente baixada na Receita Federal e que a dívida corresponde a período em que o agravado não era mais sócio administrador da empresa, não há que se falar e redirecionamento da execução fiscal. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a tese jurídica de que "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2.2. Segundo a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2.3. É entendimento desta Colenda Corte de que o responsável pela dissolução da empresa deve coincidir com o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária, por meio da materialização do fato gerador ou do vencimento do respectivo tributo (20150110930376RMO, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 14/12/2018. Pág.: 298/305). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1212551, 07126207020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". [grifado na transcrição] No caso, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis poderiam ser incluídos na CDA e, consequentemente, redirecionada a execução fiscal. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DA COOPERATIVA EXECUTADA. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio quando seu nome não consta da CDA depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas no CTN 135, cujo ônus não se desincumbiu no caso. 2. Não se cogita de preclusão pro iudicato a respeito da exclusão do apelado da relação processual, pois indeferida anteriormente em exceção de pré-executividade, sob fundamento diverso - inadequação da via eleita -. (Acórdão 1202909, 00496582520138070015, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". [grifado na transcrição] Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Inviável a intimação para apresentar contrarrazões considerando a ausência de angularização da relação processual na origem. Retifique-se a autuação para constar o Distrito Federal como agravante. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro